Tribunal: CARF
Processo: 16682.721149/2022-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721149/2022-58
ACÓRDÃO
1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LITELA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2019
EMENTA: REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INCORPORAÇÃO. VARIAÇÃO DE
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL (MEP). GANHO NÃO REALIZADO. CONTABILIZAÇÃO EM
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES.
Na reorganização societária envolvendo incorporação, o ganho decorrente
da variação do percentual de participação societária, apurado pelo Método
de Equivalência Patrimonial (MEP), caracteriza-se como ganho não
realizado. Sua contabilização deve ser efetuada diretamente em conta de
Outros Resultados Abrangentes no Patrimônio Líquido, sem transitar pelo
resultado do exercício, conforme preconizam as normas contábeis. A
tributação desse ganho ocorre apenas no momento de sua efetiva
realização, quando da alienação das ações ou redução da participação
societária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
2
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 7a TURMA/DRJ06
(Acórdão 106-035.731, e-fls. 875 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
autuada, mantendo os créditos tributários constituídos.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
3
Síntese Geral
A autuação se refere a dois valores:
► R$ 148.468.839,92 - REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR
POSTERGAÇÃO DE RECEITAS
Esta é a infração principal.
► R$ - 96.652.228,80 — COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL
O AFRFB somou o valor de R$ 148.468.839,92 (cf. item 5.1 do TVF), e foi recalculando o
saldo de prejuízo fiscal de cada ano-calendário. Verificou que no ano-calendário de 2019, haveria
um resultado positivo (que deixou de ser tributado) no valor de R$ 24.163.057,20. Resultou no
valor apurado de R$ 96.652.228,80 de IRPJ (e-fls. 564) e 130.499.693,54 de CSLL (e-fl. 575).
O cerne da questão reside na classificação contábil e momento de tributação de um
ganho de R$ 148.468.839,92, originado de uma complexa reorganização societária envolvendo a
incorporação da VALEPAR S/A ("VALEPAR") pela VALE S.A. ("VALE").
Contexto da Operação Societária:

A Recorrente, LITELA, é uma holding com participação acionária na VALE.

Inicialmente, a LITELA detinha essa participação na VALE de forma indireta, por meio da
VALEPAR.

A VALEPAR, por sua vez, era controlada pela empresa Litel Participações S.A. ("Litel").

Em 14 de agosto de 2017, ocorreu a incorporação da VALEPAR pela VALE.

Em razão dessa incorporação, a LITELA passou a deter participação direta na VALE.

Essa reorganização societária resultou em um aumento da participação indireta da LITELA
na VALE de 1,71% para uma participação direta de 1,86%.

Esse aumento decorreu da relação de troca estabelecida para a conversão das ações
preferenciais da VALE em ações ordinárias, como parte da operação de incorporação.
Fundamentos do Lançamento:

A Autoridade Fiscal argumenta que o ganho de R$ 148.468.839,92, decorrente da relação
de troca de ações, deveria ter sido oferecido à tributação já no ano-calendário de 2017,
quando da incorporação da VALEPAR pela VALE.

Sustenta que esse ganho representa um acréscimo patrimonial imediato, sujeito ao regime
de competência, devendo ser tributado no momento em que ocorreu a incorporação.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
4

Alega que a LITELA, ao registrar o ganho em conta de patrimônio líquido e postergar a
tributação para 2020 (ano em que houve redução da participação societária), teria
praticado postergação indevida de receita.

Aponta que a contabilização do ganho pela LITELA não teria seguido o disposto no artigo
20 do Decreto-lei no 1.598/1977, que trata da contabilização por subcontas para ágio por
rentabilidade futura.
Fundamentos do Recurso Voluntário (Tese da LITELA):

A LITELA defende que o ganho de R$ 148.468.839,92 não representava um acréscimo
patrimonial efetivo em 2017, mas sim um ajuste contábil decorrente da aplicação do
Método de Equivalência Patrimonial (MEP).

Argumenta que, de acordo com a legislação societária (Lei das S.A. e Pronunciamentos
Técnicos CPC 36 e ICPC 09), as transações entre partes relacionadas, como a incorporação
em questão, devem ser registradas em contas de patrimônio líquido, e não em resultado,
postergando a tributação para o momento da efetiva realização do ganho.

Sustenta que somente em 2020, quando houve a redução da sua participação na VALE, o
ganho se tornou realizado financeiramente, momento em que foi corretamente oferecido
à tributação.

Aponta que o próprio Termo de Verificação Fiscal reconhece que a LITELA, posteriormente,
ofereceu o ganho à tributação, considerando essa postura "louvável".

Alega que a Fazenda Nacional, ao desconsiderar a aplicação do MEP e o tratamento
contábil adequado à operação, baseou-se em interpretação equivocada da legislação
tributária e em premissas contábeis equivocadas.

Defende a nulidade dos autos de infração por má fundamentação jurídica e cerceamento
de defesa, argumentando que a acusação fiscal carece de amparo legal e que a falta de
clareza na descrição da conduta considerada irregular prejudicou o exercício da sua defesa.
Parecer Técnico Contábil do Professor Eliseu Martins:

O Parecer corrobora a tese da LITELA, afirmando que o procedimento contábil adotado
pela empresa está correto e encontra respaldo nas normas contábeis vigentes.

Destaca que o ganho obtido pela LITELA não deriva de uma transação com terceiros, mas
de um ajuste contábil decorrente da incorporação de uma investida, devendo ser
registrado em contas de patrimônio líquido e tributado no momento da sua realização
financeira.

Conclui que os argumentos da Fazenda Nacional não encontram sustentação nas normas
contábeis.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
5
Do Procedimento Fiscal
O TVF lavrado em 12/12/2022 é referente à empresa LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
EM LIQUIDAÇÃO, (doravante denominada LITELA). O objetivo da ação fiscal foi verificar a
ocorrência de omissão de receita no AC 2017, decorrente da incorporação da VALEPAR S.A.
(doravante denominada VALEPAR), pela VALE S.A. (doravante denominada VALE).
Contexto dos Fatos:
A LITELA, sociedade anônima de capital aberto, tem como objeto social a
participação no capital de outras sociedades (holding), sendo sua principal atividade a participação
acionária na VALE. Inicialmente, essa participação se dava de forma indireta, por meio da
VALEPAR, que era controlada pela empresa Litel Participações S.A., CNPJ no 00.743.065/0001-27
(doravante denominada LITEL). Em 14/08/2017, a VALEPAR foi incorporada pela VALE.
Figura 1 – Participação societária da LITEL, em 14/08/2017, segundo informações prestadas
pela empresa.

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
6

Cronologia dos Eventos Relevantes:

14/08/2017: Incorporação da VALEPAR pela VALE.

Janeiro de 2020: A LITELA reconhece contabilmente o ganho de R$ 148.468.839,92,
transferindo-o da conta de Resultados Abrangentes para a conta de Resultado do Exercício,
decorrente da relação de troca de ações de VALEPAR por ações de VALE, em função da
redução de sua participação societária na VALE.

21/09/2020: O AFRFB solicita esclarecimentos à LITELA sobre lançamentos contábeis
efetuados na conta "6.1.4.00.00.0000.12-0 - EFEITOS DA INCORPORACAO VALEPAR S.A."
entre 2017 e 2019.

05/04/2021: Início formal da ação fiscal com a entrega do Termo de Início da Ação Fiscal à
LITELA.

26/04/2021: A LITELA é intimada a prestar esclarecimentos sobre a operação de
incorporação da VALEPAR pela VALE e seus efeitos contábeis.

20/05/2021: A LITELA apresenta resposta à intimação.

20/05/2021: A LITELA apresenta resposta aos questionamentos.
A controvérsia reside no fato de a LITELA ter optado por não tributar o ganho de R$
148.468.839,92, obtido em 14/08/2017, em função da incorporação da VALEPAR pela VALE (cf.
Figura 01). A empresa justificou sua decisão alegando que o ganho decorreu da aplicação do
método da equivalência patrimonial, previsto no art. 23 do Decreto-Lei no 1.598/1977, e que,
portanto, não deveria ser tributado naquele momento.
A recorrente aumentou sua participação no capital social da Vale de 1,71% (indireta) para
1,86% (direta), tendo apurado um ganho de R$ 45.970 mil, que foi contabilizado diretamente no
patrimônio líquido. (item 15).
Tabela 3 – (Quadro 01, resposta ao TIF 02) - Demonstrativo do ganho registrado na conta
6.1.4.00.00.0000.12-0 – Efeitos da Incorporação da VALEPAR.

Esta tabela equivale ao QUADRO 01 (e-fls. 233, resposta ao TIF 02).
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
7

Quadro 7 - Demonstrativo do acréscimo de 10% na quantidade de ações de emissão da
Vale S.A. detidas pelos acionistas de Valepar

Quadro 8 - Composição acionária de Vale S.A após a incorporação de Valepar - após
aplicação da relação de troca de ações de Valepar por ações de Vale S.A. demonstrada no
Quadro 7

Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
8

Quadro 9 - Demonstrativo do ganho decorrente da relação de troca estabelecida para
substituição de ações da Valepar por ações da Vale S.A.

Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
9

O AFRFB, por sua vez, entendeu que o ganho não se enquadra na hipótese de
equivalência patrimonial, pois não resultou da variação do patrimônio líquido da VALE ou da
VALEPAR, mas sim de um aumento da participação da LITELA na VALE, em função da relação de
troca de ações prevista no acordo de acionistas da VALEPAR (item 18).
O AFRFB argumenta que a LITELA, ao aceitar o acordo, obteve um ganho de capital
imediato, representado pelo acréscimo de sua participação acionária na VALE de 1,7487% para
1,8596%, o que corresponde a um ganho de 0,1109% sobre o total de ações da VALE. Esse ganho,
segundo o AFRFB, deveria ter sido oferecido à tributação no ano-calendário de 2017, conforme
determina o art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977.
O AFRFB também questiona a forma de controle contábil do ganho, uma vez que a
LITELA informou tê-lo feito de forma extracontábil, o que dificultaria o acompanhamento e a
análise pelo Fisco. Além disso, o AFRFB destaca que a empresa utilizou uma conta analítica em
último nível para registrar os efeitos da incorporação da VALEPAR, e não uma subconta, conforme
previsto na Lei no 12.973/2014 e na Instrução Normativa RFB no 1.700/2017.
O AFRFB, com base na análise dos fatos e na legislação aplicável, concluiu que o
ganho de R$ 148.468.839,92 deveria ter sido oferecido à tributação no AC 2017. Em
consequência, foram lavrados autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL, no valor total de R$
69.410.221,22, atualizado até dezembro de 2022.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 875 e ss.)
Preliminarmente, o Auto de Infração é materialmente nulo por má fundamentação
jurídica e cerceamento de direito de defesa
A LITELA alegou nulidade do auto de infração por má fundamentação jurídica e
cerceamento de direito de defesa, argumentando que a fiscalização não teria demonstrado a
relação de pertinência lógica entre os fatos e o ato praticado, limitando-se a apontar a regra
jurídica sem explicar a sua aplicação ao caso concreto.
O relator rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo que o Termo de Verificação Fiscal
descreveu minuciosamente os fatos que ensejaram a autuação, atendendo ao requisito de
motivação do ato administrativo, previsto no art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972. Ademais, o
relator considerou que a fiscalização foi clara ao indicar o dispositivo legal infringido (art. 24 da Lei
no 9.249/1995), demonstrando a plausibilidade legal da autuação. Por fim, o relator entendeu que
a LITELA demonstrou pleno conhecimento das acusações, rebatendo-as de forma pormenorizada,
o que afasta a alegação de cerceio de defesa.
A correta tributação dos ganhos obtidos pela impugnante na incorporação da
Valepar pela Vale e o amparo contábil da tributação:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
10
A LITELA argumentou que o ganho obtido com a incorporação da VALEPAR pela VALE
decorreu da aplicação do método da equivalência patrimonial (MEP) e, portanto, não seria
tributável naquele momento, conforme previsto no art. 23 do Decreto-Lei no 1.598/1977.
O relator refutou esse argumento, entendendo que o ganho não se enquadra na hipótese
de equivalência patrimonial, pois não resultou da variação do patrimônio líquido da VALE ou da
VALEPAR, mas sim do aumento da participação da LITELA na VALE, em função da relação de troca
de ações prevista no acordo de acionistas. O relator destacou que a LITELA, ao aceitar o acordo,
obteve um ganho de capital imediato, que deveria ter sido tributado em 2017, conforme
determina o art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977.
O relator analisou a legislação e as normas contábeis aplicáveis ao MEP (art. 248 da Lei no
6.404/1976, CPC 18, ICPC 09, art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977), concluindo que a operação
realizada pela LITELA não se amolda à hipótese de equivalência patrimonial.
Subsidiariamente, o aproveitamento dos Saldos Negativos de IRPJ e de CSL 2020 no
crédito tributário objeto dos Autos de Infração:
A LITELA, subsidiariamente, pleiteou a compensação dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
de 2020 com os tributos devidos em 2019. O relator rejeitou o pedido, esclarecendo que o prazo
para compensação de prejuízos fiscais se inicia a partir do término do período de apuração,
conforme previsto no art. 2o, §3o, da Lei no 9.430/1996, e no Ato Declaratório SRF no 3/2000.
Em caso de dúvida, necessária aplicação do entendimento mais favorável ao
contribuinte:
A LITELA requereu a aplicação do princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 112 do
CTN, argumentando que a divergência entre a forma de contabilização adotada pela empresa e o
entendimento da fiscalização configuraria dúvida a ser resolvida em favor do contribuinte.
O relator refutou o argumento, entendendo que a divergência de opiniões não configura
a dúvida a que se refere o art. 112 do CTN, que se aplica a casos de incerteza na interpretação da
lei tributária. No caso em questão, o relator entendeu que a legislação é clara e que a operação
realizada pela LITELA não se enquadra na hipótese de equivalência patrimonial.
O fim do voto de qualidade também nos julgamentos pela DRJ:
A LITELA alegou que a DRJ estaria impossibilitada de decidir por voto de qualidade, com
base no art. 19-E da Lei no 13.988/2020, que extinguiu o voto de qualidade no CARF.
O relator rejeitou a tese, destacando que o art. 19-E se aplica apenas ao CARF, não se
estendendo às DRJs. O relator fundamentou sua decisão na interpretação literal do dispositivo
legal, bem como na Portaria ME no 340/2020, que prevê expressamente o voto de qualidade nas
DRJs.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
11
Intimação/notificação dos procuradores:
A LITELA requereu que as intimações e notificações fossem encaminhadas ao endereço
de seus procuradores. O relator indeferiu o pedido, com base no art. 23 do Decreto no
70.235/1972 e na Súmula CARF no 110, que determinam que o domicílio tributário é o endereço
fornecido pelo contribuinte à Receita Federal.
Jurisprudências registradas ao longo da impugnação:
O relator destacou que a LITELA não apresentou jurisprudência vinculante que amparasse suas alegações.
Conclusão:
A decisão da DRJ, unânime, julgou improcedente a impugnação apresentada pela LITELA,
mantendo o crédito tributário. O relator, em seu voto, analisou detalhadamente as questões
jurídicas suscitadas pela empresa, concluindo que o ganho obtido com a incorporação da VALEPAR
pela VALE deveria ter sido tributado em 2017.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 917 e ss.)
III – DIREITO
III.1. Preliminarmente, os Autos de Infração são materialmente nulos por má
fundamentação jurídica e cerceamento de direito de defesa
A recorrente alega a nulidade dos autos de infração por má fundamentação jurídica e
cerceamento de direito de defesa, sustentando que a autoridade fiscal não demonstrou a relação
de pertinência lógica entre os fatos e o ato praticado. Aduz que a mera transcrição do art. 24 da
Lei no 9.430/1996, que trata de omissão de receitas, não supre a necessidade de indicar o
dispositivo legal supostamente violado, pois este não define o momento de contabilização da
receita em operações entre partes relacionadas.
Sustenta que o Fisco deveria ter apontado o procedimento correto a ser adotado, bem
como o fundamento jurídico para a sua escolha, e que a mera alegação de descumprimento do
regime de competência não é suficiente para fundamentar a autuação.
Aponta que a ausência de motivação adequada gerou prejuízo ao seu direito de defesa,
autorizando a declaração de nulidade do auto de infração, com base no art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972. Cita precedentes do CARF que reconhecem a nulidade do auto de infração em
situações semelhantes.
Assevera que o recolhimento dos tributos se deu no tempo e modo devidos, quando
ocorreram as reduções de sua participação societária na VALE, em conformidade com o CPC 36, a
ICPC 09 e a Deliberação CVM 698.
III.1.1 Considerações sobre o acórdão recorrido
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
12
A recorrente afirma que o acórdão recorrido, ao se limitar a reproduzir o entendimento
da autoridade fiscal, não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados na impugnação.
Considera que a mera indicação do art. 24 da Lei no 9.249/1995 não supre o dever de motivação,
pois este dispositivo não esclarece o momento de contabilização da receita em operações entre
partes relacionadas.
Aduz que o acórdão recorrido também não demonstrou qual seria o procedimento
correto a ser adotado, nem o fundamento jurídico para a sua escolha.
III.2. A correta tributação dos ganhos obtidos pela Recorrente na incorporação da
VALEPAR pela VALE e o amparo contábil da tributação
III.2.1. O que foi realizado pela Recorrente
A recorrente descreve a operação societária que deu origem à autuação, detalhando as
duas etapas principais:
(i) a conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, que aumentou a participação dos ordinaristas
no patrimônio líquido da VALE; e
(ii) a incorporação da VALEPAR pela VALE, na qual os acionistas da VALEPAR receberam um acervo líquido
superior ao valor contábil.
Explica que, em virtude do aumento da participação na VALE, apurou um ganho de R$
45.970 mil, contabilizado em resultados abrangentes no patrimônio líquido, sem transitar pelo
resultado do exercício de 2017. Afirma que esse procedimento está em consonância com o art. 33,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, que dispõe sobre a não tributação do ganho ou perda
decorrente da avaliação de investimento pelo método da equivalência patrimonial (MEP).
Sustenta que a contabilização pelo MEP levou a um acréscimo de R$ 148.469 mil no valor
do investimento na VALE, e que a contrapartida desse ajuste foi reconhecida diretamente no
patrimônio líquido, em resultados abrangentes, sem transitar pelo resultado do exercício.
Destaca que a participação societária na VALEPAR foi substituída pela participação na
VALE após a incorporação, sem a realização contábil do investimento.
Assevera que a contabilização do referido ganho seguiu os termos da ICPC 09 (R2), que
trata da aplicação do MEP.
Esclarece que o ganho reconhecido em 2017 somente integrou o lucro líquido em 2020,
quando foi reclassificado para o resultado do exercício em virtude da redução da participação
societária na VALE, conforme o item 25 do CPC 18.
Apresenta um quadro demonstrativo da tributação no lucro real e na base de cálculo da
CSLL das reclassificações da conta "6.1.4.00.00.0000.12-0 – Efeitos da Incorporação Valepar S.A".
III.2.2. Considerações sobre o acórdão recorrido
III.2.2.1 Quanto à aplicação do artigo 33, § 2o, do Decreto-lei no 1.598/1977
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
13
A recorrente discorda da interpretação dada pela DRJ ao art. 33, § 2o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, que trata da não tributação do ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da investida.
Sustenta que o dispositivo legal se aplica à hipótese dos autos, pois houve
(i) acréscimo do valor de patrimônio líquido do investimento;
(ii) ganho apurado; e
(iii) variação na porcentagem de participação no capital social da VALE.
III.2.2.2 Quanto à rejeição do MEP
A recorrente refuta a rejeição do MEP pelo acórdão recorrido, argumentando que a
equivalência patrimonial busca atualizar o valor contábil do investimento equivalente à
participação societária da investidora no patrimônio líquido da sociedade investida, sendo neutro
para fins fiscais.
Aduz que o acórdão recorrido, ao afirmar que a equivalência patrimonial pressupõe a
aplicação de um percentual de participação societária sobre a diferença entre valores de
patrimônio líquido referentes a dois períodos, ignora o disposto no inciso V do art. 21 do Decreto-
Lei no 1.598/1977, que prevê a aplicação da porcentagem da participação do contribuinte na
investida sobre o valor de patrimônio líquido ajustado.
III.2.2.3 Quanto à suposta inobservância do artigo 20, do Decreto-lei no 1.598/1977
(contabilização por subcontas)
A recorrente aponta que a DRJ inovou na fundamentação dos autos de infração ao
mencionar a suposta inobservância do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, que trata da
contabilização por subcontas, pois esse dispositivo não foi mencionado pela Fiscalização.
Sustenta que a contabilização realizada está correta, pois utilizou conta contábil analítica
de último nível no grupo de resultados abrangentes, criada especificamente para o registro dos
lançamentos contábeis relacionados à incorporação da VALEPAR pela VALE.
III.2.3. O amparo contábil da tributação
A recorrente reforça o argumento de que a contabilização do ganho em contrapartida do
Patrimônio Líquido está em consonância com as normas contábeis, especialmente o CPC 36 (R3) e
a ICPC 09 (R2).
Cita o item 22 do CPC 36, que dispõe que mudanças na participação societária detida por
controladores de controladora na controlada que não resultam na perda de controle da
controlada pela controladora constituem transações patrimoniais.
Transcreve os itens 64 a 67 da ICPC 09, que tratam da contabilização das transações entre
sócio controlador e não controladores em demonstrações consolidadas, e da necessidade de
aplicar o mesmo tratamento às demonstrações financeiras individuais.
III.2.4. A adesão da norma contábil ao ordenamento jurídico
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
14
A recorrente argumenta que, embora o conteúdo do CPC 36 e da ICPC 09 não esteja
expresso em lei, essas normas possuem força jurídica, pois foram internalizadas no ordenamento
jurídico brasileiro por meio da Lei no 11.638/2007, que incorporou ao direito brasileiro os padrões
internacionais de contabilidade (IFRS).
Explica que a Lei no 11.638/2007, ao adicionar o art. 10-A à Lei no 6.385/1976, autorizou
a CVM, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e agências reguladoras a celebrar convênio com
entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de
contabilidade e de auditoria, podendo adotar, no exercício de suas atribuições regulamentares, os
pronunciamentos emitidos por essa entidade.
Destaca que a "entidade" referida no art. 10-A é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), cujos pronunciamentos são adotados pela CVM por meio de deliberações que os tornam
obrigatórios.
Sustenta que a Recorrente, como companhia aberta, estava obrigada a seguir o CPC 36,
em razão de sua normatização pela Deliberação CVM 698.
III.2.5. A dependência entre o lucro real e a contabilidade pós-RTT
A recorrente argumenta que a Lei no 12.973/2014, que disciplinou a apuração do lucro
real tributável frente à Lei no 11.638/2007 e ao padrão IFRS, adotou o lucro contábil como base
para o cálculo do Imposto de Renda, com as adições e exclusões expressamente previstas na lei
tributária, não havendo previsão para adição de valores que estejam em outros resultados
abrangentes.
Cita o caput do art. 58 da Lei no 12.973/2014, que dispõe que a modificação ou a adoção
de métodos e critérios contábeis posteriores à publicação da lei não terá implicação na apuração
dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria.
III.2.6. A dependência entre o lucro real e os CPCs
A recorrente destaca o parágrafo único do art. 64 da Lei no 12.973/2014, que dispõe que
as participações societárias de caráter permanente serão avaliadas de acordo com a Lei no
6.404/1976, sem nenhum tipo de ajuste.
Conclui que a apuração do lucro real, no caso de investimentos societários, é
completamente dependente da contabilidade societária, que se ampara nas disposições e
orientações trazidas pelos CPCs e ICPCs.
III.3. Subsidiariamente, o aproveitamento dos Saldos Negativos de IRPJ e de CSL 2020 no
crédito tributário objeto dos Autos de Infração
A recorrente, subsidiariamente, requer o aproveitamento dos Saldos Negativos de IRPJ e
de CSL de 2020, decorrentes da reapuração realizada pela fiscalização, para fins de compensação
com os tributos devidos.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
15
Esclarece que, em razão da retificação dos valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, a recorrente passou a deter créditos de IRPJ e de CSL em montante superior ao
originalmente declarado.
Sustenta que o aproveitamento dos Saldos Negativos é um direito do contribuinte e um
dever da administração tributária, conforme o art. 73 da Lei no 9.430/1996.
Aponta que o acórdão recorrido errou ao negar o aproveitamento dos Saldos Negativos,
pois a compensação de créditos é um direito do contribuinte e um dever da administração
tributária.
IV. CONCLUSÕES
A recorrente conclui que os autos de infração são materialmente nulos por má
fundamentação jurídica e cerceamento de direito de defesa, e que o ganho obtido com a
incorporação da VALEPAR pela VALE foi oferecido à tributação da forma adequada.
Subsidiariamente, requer o aproveitamento dos Saldos Negativos de IRPJ e de CSL de
2020 para fins de compensação com os tributos devidos.
V. PEDIDOS
A recorrente requer o provimento integral do recurso voluntário, com o consequente
cancelamento dos autos de infração. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos argumentos que
poderão reduzir o crédito tributário exigido, notadamente o aproveitamento dos Saldos Negativos
de IRPJ e de CSL.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
1. Da preliminar de nulidade
Inicialmente, cabe analisar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente, que
alega vício material na fundamentação do Auto de Infração, o que teria causado cerceamento ao
seu direito de defesa.
Neste ponto, acompanho o entendimento da DRJ e afasto a preliminar de nulidade.
O Auto de Infração apresenta fundamentação suficiente para compreensão da acusação fiscal,
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
16
permitindo o pleno exercício do direito de defesa pela Recorrente. A robusta impugnação
apresentada, com argumentos técnicos e jurídicos que enfrentam diretamente o mérito da
autuação, demonstra que a contribuinte compreendeu perfeitamente a acusação e pôde exercer
seu direito de defesa de forma ampla.
A mera discordância quanto à interpretação dos fatos ou à tipificação legal realizada
pela autoridade fiscal não é causa de nulidade do lançamento. Portanto, rejeito a preliminar de
nulidade e passo à análise do mérito.
2. Do mérito
O presente caso envolve a controvérsia em torno da aplicabilidade do Método de
Equivalência Patrimonial (MEP) e do correto tratamento tributário a ser conferido ao ganho
contabilizado pela LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. (Recorrente) em razão da reorganização societária
que resultou na incorporação da VALEPAR S.A. pela VALE S.A., com consequente aumento do
percentual de participação societária da Recorrente na investida.
O cerne da questão reside na tributação, em 2017, do ganho de R$ 148.468.839,92
obtido pela LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. (LITELA) em decorrência do aumento da sua participação
acionária na VALE S.A. (VALE) após a incorporação da VALEPAR S.A. (participação indireta de
1,7487%, após conversão das PNs em ONs, para a participação direta de 1,8596%).
A LITELA defende que o ganho decorreu da aplicação do Método da Equivalência
Patrimonial (MEP) e, portanto, não deveria ser tributado em 2017. A contabilização do ganho em
"Outros Resultados Abrangentes" (ORA), sem transitar pelo resultado do exercício, estaria em
consonância com as normas contábeis, especialmente o CPC 36 (R3) e a ICPC 09 (R2). A tributação
do ganho só ocorreria em 2020, quando houve a redução da participação da LITELA na VALE.
A Autoridade Fiscal, por sua vez, entende que o ganho não se enquadra na hipótese
de equivalência patrimonial, pois não resultou da variação do patrimônio líquido da VALE ou da
VALEPAR, mas sim de um aumento da participação da LITELA na VALE. O ganho deveria ter sido
tributado em 2017, conforme o art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Devemos então analisar se tal ganho, caracterizado como escritural e não realizado
financeiramente, deve transitar pelo resultado do exercício da investidora no ano-calendário de
2017 e ser oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL neste AC, conforme sustenta a fiscalização, ou
se sua contabilização em outros resultados abrangentes, conforme efetuado pela Recorrente, está
em plena consonância com a legislação societária e tributária, bem como com as normas
contábeis aplicáveis.
Entendo que assiste razão à recorrente. O ganho contábil em questão, originado da
reorganização societária que culminou na incorporação da VALEPAR S.A. pela VALE S.A., decorre
da aplicação do Método de Equivalência Patrimonial (MEP) e, por sua natureza intrinsecamente
não realizada, não se sujeita à tributação no exercício de 2017. A fundamentação para tal
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
17
entendimento será delineada a seguir, com a devida atenção aos aspectos jurídico-contábeis e às
normas regentes da matéria.
Inicialmente será abordado a aplicabilidade do Método de Equivalência Patrimonial
(MEP) ao caso concreto, considerando o arcabouço normativo que fundamenta a neutralidade
fiscal de ganhos não realizados decorrentes de variações no percentual de participação societária.
Em seguida, analisarei a questão da não tributação de ganhos não realizados, detalhando as
normas específicas que sustentam o diferimento da tributação até o momento de realização
financeira efetiva.
2.1. Da aplicabilidade do Método de Equivalência Patrimonial (MEP)
A questão aqui a ser dirimida reside na correta interpretação e aplicação do
Método de Equivalência Patrimonial (MEP) ao ganho de R$ 148.468.839,92 obtido pela LITELA, em
decorrência da variação de sua participação na VALE, após a incorporação da VALEPAR.
A Autoridade Fiscal, em sua autuação, adotou uma interpretação restritiva do MEP,
limitando sua aplicação apenas aos casos de ganho obtido por alteração do patrimônio líquido da
investida ou controlada, e não àqueles decorrentes de variação no percentual de participação. Tal
interpretação, contudo, desconsidera a própria essência do MEP e se mostra dissonante da
legislação societária e das normas contábeis aplicáveis.
O art. 248 da Lei no 6.404/76 (Lei das S.A.), que trata do MEP, não estabelece tal
limitação:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados
pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data,
ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio
líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou
com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido
referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido
monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
[...]
Observe-se que o inciso II do referido artigo determina que o valor do investimento seja
calculado pela aplicação do percentual de participação sobre o valor do patrimônio líquido da
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
18
investida. Consequentemente, alterações nesse percentual de participação, como ocorreu no caso
em tela, também configuram aplicação do MEP.
Nota-se que o dispositivo legal não restringe a aplicação do método a uma única causa de
variação patrimonial, qual seja, a variação do patrimônio líquido da investida. Ao contrário, a
norma expressamente vincula o valor do investimento à porcentagem de participação, de modo
que qualquer alteração nesta porcentagem, como ocorreu no caso em tela, necessariamente
impacta o valor do investimento e, por conseguinte, demanda a aplicação do MEP.
Esta interpretação é corroborada pelo Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) -
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, que
em seu item 3 define o Método da Equivalência Patrimonial:
"Método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o investimento é
inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na
participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. O resultado do período do investidor deve
incluir a participação nos resultados gerados pela investida, e outros resultados abrangentes do investidor
devem incluir a participação nos outros resultados abrangentes gerados pela investida."
Note-se que a própria definição do MEP abrange a necessidade de refletir as
alterações na participação do investidor sobre o patrimônio líquido da investida, incluindo as
variações no percentual de participação.
No caso em análise, a incorporação da VALEPAR pela VALE resultou em um aumento da
participação da LITELA na VALE. Essa variação na porcentagem de participação, ainda que não
tenha decorrido de novas aquisições de ações, mas sim da relação de troca estabelecida na
reorganização societária, configura uma hipótese clara de aplicação do MEP. Desse modo, o ganho
obtido pela LITELA deve ser considerado como um ajuste do valor do investimento pelo MEP, em
consonância com a legislação societária e as normas contábeis aplicáveis. A alegação da
Autoridade Fiscal de que “não há que se falar em ganho pela aplicação do método de equivalência
patrimonial”, portanto, não se sustenta.
O art. 248 da Lei no 6.404/76 (Lei das S.A.) prescreve o MEP como método de avaliação de
investimentos em coligadas e controladas, sem qualquer ressalva quanto à origem da variação
patrimonial. O dispositivo legal se limita a estabelecer a mecânica de cálculo – a aplicação da
porcentagem de participação sobre o patrimônio líquido da investida –, não restringindo sua
aplicação a variações decorrentes exclusivamente de lucros ou prejuízos. A literalidade do art. 248,
inciso II, é clara: “o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de
patrimônio líquido [...] da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada”.
Note-se que a norma não condiciona a aplicação do MEP à causa da variação da participação, mas
sim à existência da variação.
O CPC 18 (R2) reforça essa interpretação ao definir, em seu item 3, o MEP como o
método "pelo qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado
para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da
investida." Observe que a norma enfatiza a necessidade de o MEP refletir qualquer alteração na
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
19
participação sobre os ativos líquidos (patrimônio líquido) da investida, independentemente da sua
origem. A alteração na participação da LITELA decorreu da reorganização societária, impactando
sua parcela nos ativos líquidos da VALE. Portanto, vimos que o ajuste do valor do investimento via
MEP é medida impositiva, considerando as normas contábeis.
A interpretação da Autoridade Fiscal, que restringe a aplicação do MEP aos casos de
variação no patrimônio líquido da investida, desconsidera a literalidade da lei e a própria essência
do método. O MEP busca refletir, na contabilidade da investidora, a sua participação no
patrimônio líquido da investida. Qualquer alteração nessa participação, seja por variação no
patrimônio líquido da investida ou por variação no percentual de participação da investidora,
impacta o valor do investimento e demanda a aplicação do MEP.
Assim, a aplicação do MEP no caso concreto é não apenas possível, mas obrigatória,
conforme a legislação societária e as normas contábeis. A variação do percentual de participação,
independentemente de sua causa, deve ser refletida no valor do investimento via MEP, e o ganho
resultante, por não ser realizado, não deve transitar pelo resultado, sendo registrado em outros
resultados abrangentes, como veremos a seguir.
2.2. Do tratamento contábil do ganho não realizado
Delineada a aplicabilidade do MEP à hipótese em exame, impõe-se a análise do ganho
contábil de R$ 148.468.839,92 auferido pela LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. em decorrência da
alteração de sua participação societária na VALE S.A. A controvérsia reside na determinação do
momento em que esse ganho, originado da reorganização societária e refletido na aplicação do
MEP, deve ser submetido à tributação. Em termos específicos, cumpre analisar se o fato gerador
da obrigação tributária se configura no ano-calendário de 2017, conforme sustentado pelo Fisco,
ou se o diferimento da tributação é legítimo até a efetiva realização financeira do ganho, em
consonância com a tese da Recorrente.
De plano, destaco que o art. 33, § 2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 é cristalino ao
estabelecer que "não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição
do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na
porcentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada."
O ganho em questão, por sua natureza, configura-se como meramente escritural no
momento de sua ocorrência, não representando qualquer ingresso efetivo de recursos no caixa da
investidora. Como bem destacado no Parecer Técnico juntado aos autos, "é evidente que no
momento do registro do ganho por variação de percentual de participação não há nenhuma
geração de riqueza do ponto de vista monetário, portanto não faz sentido algum a utilização de
recursos vinculados a esse ganho pois não há ingresso de recursos nesse momento. Não há como
pagar dividendos sobre esse ganho, não há como pagar qualquer dívida com esse ganho, inclusive
não há como pagar impostos sobre um ganho que não é realizado."
Esta compreensão é reforçada pelo item 25 do CPC 18 (R2), que determina
expressamente que a investidora deve reclassificar para demonstração do resultado, como receita
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
20
ou despesa, a proporção do ganho previamente reconhecido em outros resultados abrangentes
somente quando houver redução na participação societária. Em outros termos, o ganho por
variação de percentual de participação societária só deve ser reconhecido no resultado - e
consequentemente tributado - quando efetivamente realizado através da alienação das ações ou
redução da participação societária.
25. Se a participação societária de entidade em coligada ou em empreendimento controlado em conjunto
for reduzida, porém o investimento continuar a ser classificado como em coligada ou em empreendimento
controlado em conjunto, respectivamente, a investidora deve reclassificar para a demonstração do
resultado, como receita ou despesa, a proporção da receita ou despesa previamente reconhecida em
outros resultados abrangentes que esteja relacionada com a redução na participação societária, caso
referido ganho ou perda tivesse que ser reclassificado para a demonstração do resultado, como receita ou
despesa, na eventual baixa e liquidação dos ativos e passivos relacionados.
Ainda, o art. 58 da Lei no 12.973/2014, estabelece que "a modificação ou a adoção de
métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos com base em
competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá
implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria." A recorrente
argumenta que não havia nenhuma lei tributária específica que a obrigasse a tributar o ganho em
2017, já que o procedimento contábil adotado estava de acordo com as normas vigentes.
Ademais, o parágrafo único do artigo 64 da mesma lei estabelece que as
participações societárias de caráter permanente devem ser avaliadas em conformidade com a Lei
no 6.404/1976. Isso implica que, na apuração do lucro real referente a investimentos societários,
devem ser observadas integralmente as disposições da legislação societária e suas normas
complementares, como os Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e as Interpretações do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPCs).
A Lei no 12.973/2014, nesse dispositivo, expõe expressamente que a avaliação dos
investimentos permanentes deve seguir as diretrizes da Lei das Sociedades por Ações, sem
necessidade de quaisquer ajustes para fins tributários. Portanto, nesse caso específico, a legislação
tributária "incorpora" o tratamento contábil para efeitos de apuração do lucro real, pois essa lei
regulou a apuração do lucro real tributável em face da convergência aos padrões internacionais de
contabilidade, sem apresentar qualquer disposição em sentido diverso.
A recorrente sustenta corretamente que, ao seguir as normas contábeis (CPC 36 e
ICPC 09) na contabilização do ganho, não haveria fundamento para o Fisco questionar o momento
da tributação. Com efeito, a Lei no 12.973/2014 demonstra a intenção do legislador de harmonizar
a legislação tributária com as normas contábeis internacionais (CPCs e IFRS). Observa-se que em
diversos dispositivos a lei atribui à contabilidade societária o papel de base para a apuração do
lucro real. Como a contabilização do ganho em questão foi realizada de acordo com as normas
contábeis, observando o art. 33, § 2o do DL 1.598/77, a recorrente agiu corretamente ao tributar o
ganho apenas em 2020, quando de sua efetiva realização. Conduta destacada como “louvável”
pela Autoridade Lançadora.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
21
Não procede, portanto, a pretensão fiscal de tributar em 2017 um ganho que,
devidamente registrado de acordo com as normas contábeis, só se realizou financeiramente em
exercícios posteriores. Tal pretensão, além de contrariar expressa disposição legal (art. 33, § 2o, do
DL 1.598/77), afronta o próprio conceito de renda tributável, pois exige tributo sobre acréscimo
patrimonial meramente escritural, sem qualquer substância econômica que permitisse seu
pagamento.
Estou plenamente convicto que é esta a intenção do legislador ao dispor em diversos
dispositivos da Lei 12.973/14 que eventual ganho só deve ser tributado quando realizado (cf. o art.
2o, que alterou o art. 20, § 6o do DL. 1.598/77; bem como o art. 13, § 1o e o art. 17, § 1o; p. ex.).
Ainda, a Lei no 6.404/76, ao disciplinar a avaliação de investimentos em coligadas e
controladas, estabelece premissas fundamentais que corroboram este entendimento. Como já
exposto, o art. 248 desta Lei determina que o valor do investimento será obtido mediante a
aplicação do percentual de participação da investidora sobre o patrimônio líquido da investida,
excluídos eventuais lucros não realizados decorrentes de negócios entre as partes. Esta
sistemática evidencia que, quando há mudança do percentual de participação societária, o
investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial deve necessariamente refletir as
alterações deste percentual, sejam aumentos ou reduções.
Ademais, o mesmo dispositivo legal estabelece uma outra regra fundamental: a diferença
entre o valor do investimento e o custo de aquisição somente será registrada como resultado do
exercício em duas hipóteses: (i) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou
controlada; ou (ii) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos. Em outros
termos, as variações do investimento que não representem ganhos ou perdas efetivas, ou seja,
que não estejam realizadas financeiramente, não devem compor o resultado líquido do período.
Importante destacar que não há na legislação societária qualquer restrição que limite o
resultado da equivalência patrimonial apenas à aplicação de um mesmo percentual sobre
diferentes valores de patrimônio líquido em datas distintas. Ao contrário, a lei reconhece que o
método deve refletir a realidade econômica do investimento a cada momento, inclusive quando
há alteração nos percentuais de participação. O que a lei exige, isto sim, é que somente os
resultados efetivamente realizados transitem pelo resultado do período. A L. 12.973/14 nada
dispôs sobre eventual adição necessária, pelo contrário, aprimorou a redação do § 2o do art. 33 do
DL 1.598/77, substituindo os vocábulos “coligada ou controlada” por “investida”:
Art. 33 [...]
[...]
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de
patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da investida. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Esta sistemática legal demonstra perfeita coerência com a natureza econômica das
operações societárias. Afinal, seria ilógico tributar uma variação patrimonial meramente potencial,
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
22
registrada apenas escrituralmente, sem que houvesse qualquer ingresso efetivo de recursos que
permitisse inclusive o próprio pagamento do tributo.
A Autoridade Fiscal também argumenta que o ganho da LITELA não se enquadra na
previsão do item 67 do ICPC 09 (R2), que trata da diferença entre o valor de aquisição e o valor
patrimonial contábil em contrapartida do patrimônio líquido, no caso de aquisição de novas ações
de uma empresa controlada. Contudo, não é este o meu entendimento.
O ICPC 09 (R2), ao tratar das “Variações de porcentagem de participação em
controladas”, aborda a contabilização das transações entre sócios, que não devem ser
reconhecidas no resultado. O item 65 esclarece que negociações subsequentes, em que a
controladora adquire novos instrumentos patrimoniais de uma controlada, passam a se
caracterizar como transações entre a entidade e seus sócios. O item 66 reforça esse
entendimento, ao dispor que mudanças na participação relativa da controladora sobre uma
controlada, que não resultem na perda de controle, devem ser contabilizadas como transações de
capital.
Embora o ICPC 09 (R2) utilize o termo "controlada", o conceito ali tratado aplica-se
igualmente às coligadas, como é o caso da VALE em relação à LITELA. A essência da norma reside
em reconhecer que as variações no percentual de participação, decorrentes de transações entre
sócios, não geram resultado no exercício, mas impactam o patrimônio líquido. No caso em tela, a
variação na participação da LITELA na VALE decorreu da relação de troca estabelecida na
reorganização societária, que alterou a composição acionária da VALE. Essa operação, portanto,
enquadra-se no conceito de transação entre sócios e deve ser contabilizada de acordo com o ICPC
09 (R2), ainda que a LITELA não seja controladora da VALE.
O item 67 do ICPC 09 (R2) dispõe que, se a controladora adquirir mais ações ou outros
instrumentos patrimoniais de entidade que já controla, deve considerar a diferença entre o valor
de aquisição e o valor patrimonial contábil adquirido em contrapartida do seu patrimônio líquido.
A Autoridade Fiscal argumenta que o ganho da LITELA não se enquadra nessa previsão, pois não
houve aquisição de novas ações. Contudo, a norma não se limita às hipóteses de aquisição de
novas ações, mas abrange qualquer transação que altere o percentual de participação, como
ocorreu no caso em tela. A essência da norma é evitar que as variações no percentual de
participação, decorrentes de transações entre sócios, sejam reconhecidas no resultado do
exercício.
Portanto, o ganho obtido pela LITELA, decorrente da variação em sua participação na
VALE, deve ser contabilizado em conformidade com o ICPC 09 (R2), em outros resultados
abrangentes, sem transitar pelo resultado do exercício. A interpretação da Autoridade Fiscal, que
pretende tributar o ganho no momento de sua apuração contábil, desconsidera a essência da
norma contábil e se mostra equivocada.
Tributar reorganizações societárias que não resultam em efetivo acréscimo patrimonial
contraria não apenas a intenção do legislador, mas também os princípios fundamentais que regem
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
23
a atividade econômica e a tributação sobre a riqueza. A incidência de tributos sobre operações
internas, baseadas apenas em registros contábeis que refletem a essência econômica sem a
correspondente geração real de riqueza, representa uma visão míope de arrecadação imediata.
Tal postura desestimula investimentos, inibe o crescimento empresarial e inevitavelmente conduz
à fuga de capitais — um fenômeno que nenhuma nação pode aceitar sem comprometer seu
desenvolvimento a longo prazo.
É imprescindível adotar uma interpretação teleológica e holística da legislação tributária,
reconhecendo que a atividade econômica é o alicerce da prosperidade nacional. A tributação deve
incidir sobre ganhos efetivamente realizados, resultantes de operações que genuinamente geram
riqueza. Assim, evita-se a criação de efeitos perniciosos para o país, garante-se a segurança
jurídica e assegura-se que a aplicação das normas tributárias esteja em plena consonância com a
finalidade pretendida pelo legislador pátrio. Embora tais considerações não sejam estritamente
necessárias ao objeto da presente análise, é importante registrá-las, pois entendo que constituem
diretrizes inafastáveis para a correta interpretação da legislação tributária.
Está claro, portanto, que o reconhecimento do ganho em outros resultados abrangentes,
diretamente no patrimônio líquido, sem transitar pelo resultado do exercício de 2017, além de
estar em conformidade com as normas contábeis aplicáveis (CPC 18 R2 e ICPC 09 R2), não deve ser
tributado no momento do seu reconhecimento contábil. Esta técnica contábil representa a forma
de contabilização que respeita a essência econômica da operação. No caso concreto, o
procedimento adotado pela Recorrente seguiu rigorosamente esta orientação normativa. O ganho
foi inicialmente registrado em outros resultados abrangentes e só foi reconhecido no resultado - e
consequentemente tributado - quando houve sua efetiva realização financeira (redução da
participação em 2020).
Assim, a essência econômica do ganho por variação de participação societária é de um
acréscimo patrimonial potencial, que só se materializa efetivamente quando da alienação das
ações ou redução da participação societária. Pretender tributá-lo antes deste momento
representaria uma violação não apenas das normas contábeis e societárias aplicáveis, mas afronta
à própria norma tributária expressa no art. 33, § 2o do DL 1.598/77 (com a redação aprimorada
pelo art. 2o da L. 12.973/14).
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721149/2022-58
24
Concluo, portanto, que o ganho decorrente da variação no percentual de participação
societária:
a) Não representa ingresso efetivo de recursos no momento de seu reconhecimento contábil,
configurando-se como acréscimo patrimonial meramente potencial;
b) Deve ser contabilizado em outros resultados abrangentes, em estrita conformidade com as normas
contábeis aplicáveis, sem transitar pelo resultado do exercício;
c) Somente deve ser reconhecido no resultado e submetido à tributação quando da efetiva realização do
investimento, ou seja, no momento em que ocorre a alienação das ações ou a redução da participação
societária;
d) Foi adequadamente oferecido à tributação pela Recorrente nos exercícios em que se concretizou a
realização do ganho, atendendo plenamente às disposições legais e normativas pertinentes.

Assim, entendo que o ganho de R$ 148.468.839,92 obtido pela LITELA em 2017 não
deve ser tributado naquele momento, visto que decorre da aplicação regular do MEP, cujos
lançamentos contábeis foram regularmente efetivados diretamente no Patrimônio Líquido.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 1069
DF CARF MF
Original